Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, MOVIDA POR MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÔES E CONSERVAÇÂO CONTRA FAGNER SANTOS MACHADO, JULGADA PROCEDENTE. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS ILUSTRES PATRONOS DA PARTE AUTORA OBJETIVANDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ART. 85 DO CPC. PEDIDO IMPLÍCITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ENTRE OS LIMITES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos patronos da parte autora contra sentença a qual, embora tenha julgado integralmente procedentes os pedidos de sustação de protesto e declaração de inexistência de débito, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não arbitrados na sentença, apesar da procedência integral da demanda, bem como os critérios aplicáveis ao respectivo arbitramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre automaticamente da sucumbência, constituindo efeito legal da sentença, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, independentemente de requerimento expresso da parte vencedora. 4. A procedência integral da ação evidencia a sucumbência exclusiva da parte ré, impondo a condenação ao pagamento da verba honorária, ainda que tenha sido citada por edital e representada por curadoria especial, circunstância que não afasta o princípio da causalidade. 5. A omissão da sentença quanto aos honorários configura vício sanável em grau recursal, cabendo ao órgão ad quem suprir a falha e proceder ao arbitramento dentro dos limites legais. 6. Consideradas as peculiaridades do caso, a natureza declaratória da demanda, o grau de complexidade moderado da controvérsia e o trabalho efetivamente desempenhado pelos patronos da parte vencedora, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários no patamar mínimo legal. 7. Conforme entendimento consolidado, “os honorários advocatícios decorrem da sucumbência da parte na demanda e por isso devem ser fixados independentemente de pedido, tendo em vista o princípio da causalidade” (AgRg no REsp 1.157.197/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 29/06/2011).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para suprir a omissão da sentença e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios constituem efeito legal da sucumbência e devem ser fixados ainda que ausente pedido expresso. 2. Reconhecida a procedência integral da demanda, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, caput e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.157.197/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 29/06/2011; TJDFT, 0750902-66.2018.8.07.0016, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 03/03/2021; TJDFT, 0031676-69.2015.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 17/09/2020.